Tribunal: STF
Processo: RHC 208088
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 474.587/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, regime aberto, substituída por restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade), e 130 dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal.



    A defesa, apontando cerceamento de defesa pela ausência de intimação para se manifestar sobre a não localização de testemunhas arroladas, impetrou habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual denegou a ordem.



    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 474.587/GO, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, alegando, em síntese, que "a nulidade é patente, ensejando assim a concessão do Habeas Corpus com o fim de anular o processo para que seja oportunizado à defesa do paciente apresentar os endereços atualizados das testemunhas arroladas e cuja oitiva já havia sido determinada pelo Juízo, e então ter produzida referida prova.". 



    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, denegou a ordem. 



    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus 474.587/GO, conforme a ementa abaixo:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    1. In casu, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que houve a preclusão temporal da prova. A defesa tinha conhecimento da não localização e não se pronunciou a respeito, e a nulidade não pode ser alegada a qualquer momento, devendo ser preservadas a continuidade do processo e a segurança jurídica. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. Embargos de declaração rejeitados.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a nulidade absoluta, sob o argumento de que "a nulidade é patente, ensejando assim o manejo do presente Recurso Ordinário no intuito de haver a concessão da ordem de Habeas Corpus com o fim de anular o processo para que seja oportunizado à defesa do Paciente apresentar os endereços atualizados das testemunhas arroladas e cuja oitiva já havia sido determinada pelo Juízo, e então ter produzida referida prova.".



    Requer, assim, o "conhecimento e provimento esse Recurso Ordinário em Habeas Corpus que ora se apresenta para, nos termos do writ impetrado conceder a ordem com o fim de anular o processo para que seja oportunizado à defesa do Paciente apresentar os endereços atualizados das testemunhas arroladas e cuja oitiva já havia sido determinada pelo Juízo, e então que o Paciente e a própria Justiça vejam produzida referida prova, renovando-se todos os atos posteriores, devendo os autos serem remetidos ao substituto natural da Magistrada sentenciante para continuação da instrução processual.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses de nulidade, "uma vez que houve a preclusão temporal da prova. A defesa tinha conhecimento da não localização e não se pronunciou a respeito, e a nulidade não pode ser alegada a qualquer momento, devendo ser preservadas a continuidade do processo e a segurança jurídica", nos termos seguintes:



    [...]



    As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão de fls. 455/457. 



    Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que houve a preclusão temporal da prova. A defesa tinha conhecimento da não localização e não se pronunciou a respeito, e a nulidade não pode ser alegada a qualquer momento, devendo ser preservadas a continuidade do processo e a segurança jurídica. Sabe-se que, consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé (HC n. 528.583/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental.



    No caso, é de se ver, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consignou que "nada obstante a argumentação do impetrante, o advogado do paciente, após a certificação pelo Oficial de Justiça da não localização de testemunha por ele arrolada (Arquivo nº 09, Anexo 09), bem como da devolução da carta precatória sem cumprimento (Arquivo nº 09, Anexo 29), fez carga dos autos da ação penal, neles se manifestou (Arquivo nº 2, Anexo 44), não indicando objeção à prova não colhida ou o interesse na substituição da pessoa não ouvida, pelo que a autoridade coatora, após a audiência de instrução, deferindo a juntada de documento apresentado, acolhendo requerimento das partes, concluiu a fase probatória, abrindo oportunidade para as derradeiras alegações. Não ocorre o cerceamento de defesa, sem desacato à franquia constitucional do contraditório, quando o advogado constituído pelo paciente para defendê-lo na ação penal a que responde, após a certificação da não localização de testemunha arrolada, obtendo vista dos autos fora da serventia judicial, nada manifesta a esse respeito, silêncio que leva à preclusão temporal da prova, não podendo arguir em momento procedimental diverso, inviabilizando o reconhecimento da nulidade, em atenção ao princípio da lealdade processual, art. 565, do Código de Processo Penal.".



    Já o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "a defesa tinha conhecimento da não localização e não se pronunciou a respeito, e a nulidade não pode ser alegada a qualquer momento, devendo ser preservada a continuidade do processo e a segurança jurídica. Sabe-se que, consoante dispõe expressamente o art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé.".



    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que houve "cerceamento de defesa pela ausência de intimação para se manifestar sobre a não localização de testemunhas arroladas", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, embora o recorrente alegue que "em que pese as oitivas respectivas fossem (e são) imprescindíveis, pois se comprovaria (e comprovará) que nunca houve apropriação de qualquer valor da suposta vítima, e que o suposto recibo falso é, em verdade, um recibo legítimo, conforme Declaração Pública que ora se junta, da testemunha arrolada Ivone Lins de Jesus Monteiro, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente